Tribunal: TJMT
Processo: 1007709-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007709-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), BRUNA MARIA TOLFO VICTOR - CPF: 062.970.651-44 (AGRAVANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), LUCIANA DA SILVA FREITAS - CPF: 042.955.187-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO, SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. CONTROVÉRSIA SOBRE SUA VALIDADE E EFICÁCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de cobranças, exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e trancamento de matrícula acadêmica.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito, destacando a existência de “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida”, reputado, em análise inicial, indicativo da legitimidade da cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito alegado pela agravante, diante da controvérsia acerca da validade do instrumento de confissão de dívida; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da negativação e das cobranças discutidas.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Embora reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica e deferida, na origem, a inversão do ônus da prova, tal circunstância não dispensa a demonstração mínima da plausibilidade do direito alegado em sede de cognição sumária.

A controvérsia central reside na validade e eficácia do instrumento de confissão e novação de dívida, cuja higidez é impugnada pela agravante sob alegação de ausência de assinatura e de manifestação válida de vontade.

Todavia, a aferição da autenticidade, da forma de adesão e do contexto negocial do referido instrumento demanda dilação probatória, sendo inviável sua resolução em sede de tutela de urgência, que se limita a exame superficial da prova.

Ademais, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a ilegalidade da negativação ou a inexigibilidade do débito, circunstância que impede a concessão de medida satisfativa antecipada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a simples discussão judicial do débito não autoriza, por si só, a exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, sendo necessária demonstração robusta da plausibilidade da tese de inexigibilidade.

O risco de dano, embora presente em tese, não se mostra suficiente para superar a ausência de probabilidade qualificada do direito, sobretudo diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência para exclusão de negativação e suspensão de cobranças exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a mera alegação de inexigibilidade do débito em contexto fático controvertido.

A existência de instrumento de confissão e novação de dívida, cuja validade é impugnada, constitui elemento apto a afastar, em cognição sumária, a probabilidade do direito, quando sua análise depende de dilação probatória.

A discussão judicial do débito, desacompanhada de prova inequívoca de sua ilegalidade, não impede a manutenção da inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e art. 1.019, I; CC, arts. 104 e 360; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, Súmula 380 (interpretação sistemática sobre discussão de débito e encargos); precedentes sobre negativação e tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela

recursal, interposto por
Bruna Maria Tolfo Victor
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, processo no 1118833-77.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Anhanguera Educacional Participações S.A.

A decisão recorrida (id. 348356371), inicialmente deferiu à autora os benefícios da justiça gratuita, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, bem como acolheu o pedido de exibição de documentos, determinando que a requerida apresentasse, com a defesa, o extrato financeiro completo da matrícula RA no 38846642, notas fiscais e boletos do primeiro semestre de 2024, registros integrais dos protocolos indicados na inicial e histórico de acessos ao sistema acadêmico. No tocante à tutela de urgência, entretanto, entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, ao fundamento de que a própria autora trouxe aos autos o documento denominado “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida” (id. 216925374), datado de 13.05.2025, por meio do qual reconheceria, em caráter irrevogável e irretratável, o débito relativo às mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024, reputando-se tal instrumento forte indício da existência e liquidez da obrigação, suficiente, naquele juízo de cognição sumária, para fragilizar a tese de cobrança indevida e, por conseguinte, para justificar o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais de id. 348356365, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao atribuir validade plena ao denominado “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida”; (ii) o referido documento foi juntado como meio de prova da cobrança, porém não contém assinatura da agravante, não demonstra qualquer aceite formal da autora e tampouco possui comprovação de adesão eletrônica válida; (iii) nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige manifestação inequívoca de vontade, inexistente na espécie; (iv) sem assinatura ou comprovação de aceite válido, inexiste confissão e, por consequência, inexiste novação, na forma do art. 360, I, do Código Civil; (v) ainda que se admitisse, em tese, a existência de confissão, a discussão judicial do débito continuaria possível, sobretudo em relação de consumo e diante de alegação de vício na origem da cobrança; (vi) a probabilidade do direito decorreria dos protocolos reiterados de solicitação de trancamento, da ausência de frequência no segundo semestre, da emissão de cobrança sem prestação de serviço, da negativação do seu nome e do próprio reconhecimento, pelo juízo de origem, da relação consumerista com inversão do ônus da prova; (vii) o perigo de dano seria atual e concreto, por encontrar-se negativada, sofrendo restrição de crédito, constrangimento contínuo e impedimento de reorganizar sua vida acadêmica.

Por fim, requereu a concessão de tutela recursal para determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a suspensão das cobranças relativas ao segundo semestre de 2024 e o trancamento provisório da matrícula até o julgamento final, postulando, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi
indeferido
(id. 348966389), ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, a controvérsia acerca da autenticidade, validade e eficácia do instrumento de confissão e novação de dívida demanda dilação probatória, inclusive para esclarecimento sobre eventual adesão eletrônica, circunstâncias de formalização e contexto negocial, além de já ter o juízo
a quo
reconhecido a incidência do CDC, deferido a inversão do ônus da prova e determinado a exibição de documentos, revelando a necessidade de instrução mais aprofundada; consignou-se, ainda, que, embora a agravante noticie a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, não se mostra inequívoca, nesse momento processual, a abusividade ou manifesta ilegalidade da negativação.

As informações foram prestadas (id. 350899374), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou
contraminuta
(id. 353051882), nas quais aduz, em síntese, que: (i) a agravante pretende afastar obrigações que assumiu contratualmente; (ii) a tutela de urgência exige a presença cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
; (iii) a decisão de primeiro grau corretamente indeferiu o pedido liminar, porque a existência do instrumento de confissão e novação de dívida contradiz a alegação de inexigibilidade do débito; (iv) também a decisão proferida no agravo de instrumento indeferiu, em consonância com esse entendimento, a tutela recursal; (v) não há comprovação segura dos protocolos mencionados pela agravante nem da efetiva solicitação de trancamento; (vi) conforme os registros institucionais, não houve formalização de pedido de trancamento de matrícula, inexistindo protocolo apto a demonstrar a solicitação alegada; (vii) a agravante possui matrícula no curso de Biomedicina sob o RA no 3884664203, atualmente com
status
“desistente”; (viii) em razão da ausência de requerimento formal e da interrupção da frequência acadêmica, a matrícula foi classificada como desistente em 31.05.2025; (ix) as cobranças se referem às mensalidades de agosto a dezembro de 2024, bem como ao parcelamento denominado “Pague Fácil”, contratado pela agravante, totalizando saldo em aberto aproximado de R$ 4.300,60; (x) o “Pague Fácil” consiste em programa especial de parcelamento de mensalidades, e não financiamento, destinado a viabilizar o pagamento de mensalidades anteriores à assinatura do contrato de prestação de serviços, a serem quitadas ao longo do curso; (xi) a não renovação da matrícula implica o vencimento automático do saldo remanescente no prazo de 30 dias; e (xii), assim, inexistiria irregularidade na cobrança, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Bruna Maria Tolfo Victor
em face de
Anhanguera Educacional Participações S.A
.

Extrai-se dos autos, que a parte autora manteve vínculo contratual de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino requerida, estando matriculada no curso de Biomedicina sob o RA no 38846642. Afirmou ter cursado e adimplido integralmente as mensalidades correspondentes ao primeiro semestre do ano de 2024. Sustentou que, no início do segundo semestre letivo, especificamente em julho de 2024, buscou formalizar o trancamento de sua matrícula, com o intuito de preservar seu vínculo acadêmico para um futuro retorno. Alegou ter realizado múltiplas tentativas para efetivar o referido trancamento, indicando uma série de números de protocolo de atendimento (CS37819269, CS35182134, entre outros), os quais, segundo aduziu, teriam sido ignorados pela requerida, que não processou a sua solicitação.

Asseverou que, em decorrência da suposta falha administrativa da instituição, continuaram a ser geradas cobranças relativas às mensalidades do segundo semestre de 2024, período em que alegou não ter frequentado o curso ou usufruído de quaisquer serviços educacionais. Que tais cobranças totalizaram o montante de R$ 3.741,95 (três mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), culminando na inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, conforme extratos dos serviços de proteção ao crédito da Serasa (id. 216925370) e SPC (id. 216925375).

Argumentou, ainda, que a conduta da requerida lhe causou prejuízos de ordem material e moral. O dano material consistiria tanto no valor pago pelo primeiro semestre cursado (R$ 3.976,92), cujo aproveitamento acadêmico teria sido frustrado, quanto no valor indevidamente cobrado pelo segundo semestre não cursado (R$ 3.741,95), pugnando pela restituição em dobro da soma destes valores, totalizando R$ 15.437,74. Que o dano moral, por sua vez, decorreu da interrupção de seu projeto de vida acadêmico e da negativação indevida, pleiteando uma indenização não inferior a R$ 10.000,00.

Em sede de tutela provisória de urgência, requereu a determinação liminar para que a requerida procedesse ao imediato trancamento da matrícula, à exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e à suspensão de toda e qualquer cobrança relacionada ao contrato em discussão. Instruiu a petição inicial com documentos, dentre os quais se destacam a procuração (id. 216925363), declaração de hipossuficiência (id. 216925365), comprovantes de endereço e da situação laboral (id. 216925366 e id. 216925367), extratos da Serasa e do SPC (id. 216925370 e id. 216925375), propostas de quitação (id. 216925372), boleto bancário (id. 216925373) e, notadamente, um "Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida" (id. 216925374).

Por conseguinte, a douta magistrada
a quo
proferiu a decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora. Outrossim, deferiu o pedido de exibição de documentos, com fundamento nos arts. 396 a 404 do CPC e determinou que a requerida apresentasse, juntamente com sua peça de defesa: a) extrato financeiro completo da matrícula RA no 38846642; b) notas fiscais e boletos do primeiro semestre de 2024; c) registros integrais dos protocolos listados na inicial e d) histórico de acessos ao sistema acadêmico, sob as penas do art. 400 do CPC.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao atribuir validade plena ao denominado “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida”; (ii) o referido documento foi juntado como meio de prova da cobrança, porém não contém assinatura da agravante, não demonstra qualquer aceite formal da autora e tampouco possui comprovação de adesão eletrônica válida; (iii) nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige manifestação inequívoca de vontade, inexistente na espécie; (iv) sem assinatura ou comprovação de aceite válido, inexiste confissão e, por consequência, inexiste novação, na forma do art. 360, I, do Código Civil; (v) ainda que se admitisse, em tese, a existência de confissão, a discussão judicial do débito continuaria possível, sobretudo em relação de consumo e diante de alegação de vício na origem da cobrança; (vi) a probabilidade do direito decorreria dos protocolos reiterados de solicitação de trancamento, da ausência de frequência no segundo semestre, da emissão de cobrança sem prestação de serviço, da negativação do seu nome e do próprio reconhecimento, pelo juízo de origem, da relação consumerista com inversão do ônus da prova; (vii) o perigo de dano seria atual e concreto, por encontrar-se negativada, sofrendo restrição de crédito, constrangimento contínuo e impedimento de reorganizar sua vida acadêmica.

Por fim, requereu a reforma da decisão agravada para determinar a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a suspensão das cobranças relativas ao segundo semestre de 2024 e o trancamento provisório da matrícula até o julgamento final da ação originária.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar se, à vista dos elementos atualmente constantes do instrumento, estão presentes, em grau suficiente de evidência, os requisitos do art. 300 do CPC para a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida por Bruna Maria Tolfo Victor em face de Anhanguera Educacional Participações S.A., notadamente para determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, a suspensão das cobranças relativas ao segundo semestre de 2024 e o trancamento provisório da matrícula.

Desde logo, impende assentar que a relação jurídica subjacente ostenta, em tese, natureza consumerista. O próprio juízo de origem assim o reconheceu, deferindo, inclusive, a inversão do ônus da prova. Tal enquadramento harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo.

É cediço que o conceito legal de consumidor e fornecedor encontra-se delineado nos arts. 2o e 3o do CDC, ao passo que o art. 6o, VIII, consagra como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando presentes os pressupostos legais.

Todavia, o reconhecimento da natureza consumerista da relação, por si só, não conduz automaticamente ao deferimento da tutela de urgência. É necessário examinar, com rigor técnico, se a pretensão recursal se mostra amparada por um juízo de probabilidade suficientemente robusto, capaz de justificar, antes da instrução, a antecipação dos efeitos práticos do provimento final.

No caso concreto, a agravante sustenta que a decisão recorrida se fundou exclusivamente em documento desprovido de validade, porque não assinado, não aceito formalmente e sem comprovação de adesão eletrônica, qual seja, o “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida”. Invoca, para tanto, o art. 104 do Código Civil, segundo o qual a validade do negócio jurídico requer
“I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei”,
bem como o art. 360 do mesmo Código, que dispõe:
“Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”

A tese recursal, sob o prisma estritamente jurídico, não é desprovida de seriedade. De fato, a higidez de negócio jurídico invocado como suporte de cobrança pode ser questionada quando pairarem dúvidas sobre a manifestação válida de vontade, especialmente se houver alegação de ausência de assinatura, de inexistência de aceite formal ou de deficiência na comprovação de adesão eletrônica. Também não se desconhece que a renegociação ou a confissão de dívida, em determinadas hipóteses, não impede a discussão judicial de ilegalidades pretéritas, como sintetiza a Súmula 286 do STJ:
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”

Entretanto, a exata questão que se põe neste agravo não é saber, desde já e em caráter definitivo, se o instrumento de confissão e novação é nulo, ineficaz ou inapto a produzir efeitos, tampouco se a cobrança realizada pela instituição de ensino é, em definitivo, legítima ou ilegítima.

O ponto processual decisivo consiste em apurar se, na fase embrionária em que se encontram os autos, existe prova suficientemente segura para afastar, em cognição sumária, a força persuasiva que o juízo singular atribuiu ao documento trasladado no id. 216925374 e, de igual modo, para reconhecer, desde logo, a manifesta indevida negativação da agravante.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Isso porque a insurgência recursal gravita justamente em torno de matéria que reclama aprofundamento probatório: autenticidade, validade formal, modo de formação, eventual aceite eletrônico, contexto de celebração e alcance jurídico do documento apontado como confissão e novação.

A própria decisão monocrática proferida nesta instância, ao indeferir a tutela recursal, consignou, com acerto, que tais aspectos extrapolam os limites cognitivos próprios da tutela de urgência e reclamam dilação probatória. E tal conclusão mostra-se em plena consonância com o panorama dos autos, nos quais o juízo de origem, além de reconhecer a relação de consumo, determinou expressamente a exibição de documentos pela requerida, evidenciando que a controvérsia fática ainda não está madura para um pronunciamento satisfativo antecipado.

Com efeito, a agravante alega ter solicitado o trancamento da matrícula por meio de diversos protocolos e afirma não ter frequentado o segundo semestre letivo de 2024. Ocorre que a própria decisão agravada registrou que esses protocolos, conquanto mencionados, carecem, neste momento processual, de substrato probatório mínimo apto a aferir seu conteúdo, data, teor e eficácia.

As contrarrazões, por sua vez, contrapõem frontalmente essa narrativa, asseverando inexistir requerimento formal de trancamento e sustentando que a matrícula foi classificada como “desistente” apenas em 31.05.2025, além de existir saldo remanescente vinculado às mensalidades de agosto a dezembro de 2024 e ao parcelamento “Pague Fácil”. Tem-se, pois, uma disputa de natureza eminentemente fático-probatória, incompatível com uma solução conclusiva em sede de cognição sumária.

Não se ignora que a negativação do nome da agravante, em tese, pode caracterizar perigo de dano. Ocorre que, para o deferimento da medida de urgência voltada à exclusão imediata do apontamento restritivo, não basta a mera demonstração da existência do registro; impõe-se, cumulativamente, a demonstração qualificada da plausibilidade jurídica da inexigibilidade do débito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar ou remover a negativação, exigindo-se base probatória mais consistente e, conforme a construção jurisprudencial, demonstração efetiva da aparência do bom direito.

E precisamente aqui reside a fragilidade da pretensão recursal. Embora a agravante tenha deduzido argumentação juridicamente articulada, ainda não logrou, no plano documental que instrui este agravo, infirmar de modo seguro o fundamento central adotado na origem, nem demonstrar, com a densidade exigida para a tutela antecipada, que a negativação é manifestamente abusiva.

Em outras palavras, a plausibilidade do direito alegado existe em nível argumentativo, mas não se encontra, por ora, lastreada por um acervo documental suficientemente conclusivo a justificar a antecipação satisfativa pretendida.

Também não se pode perder de vista que a providência requerida no agravo possui nítido conteúdo satisfativo, pois a imediata retirada do nome dos cadastros restritivos, a suspensão das cobranças e o trancamento provisório da matrícula acabam por antecipar, em larga medida, os efeitos práticos do próprio mérito discutido na ação originária e no presente recurso. Em hipóteses assim, a jurisprudência recomenda prudência acrescida, sobretudo quando o quadro probatório ainda é controvertido e dependente de complementação.

A agravante invoca, ainda, o entendimento de que a negativação indevida enseja dano moral
in re ipsa
. Essa formulação é correta em abstrato, no plano do direito material, quando efetivamente demonstrada a ilicitude da inscrição. O ponto, porém, é que essa ilicitude ainda não se mostra evidenciada de forma inequívoca nos autos, justamente porque a existência, exigibilidade e origem do débito permanecem controvertidas e sujeitas à instrução.

A notícia institucional do STJ sobre dano moral por inclusão indevida em cadastro restritivo, inclusive em cenário de inscrições preexistentes, parte da premissa do prévio reconhecimento da inexistência do débito ou da ilegalidade do registro, situação que, aqui, ainda não se consolidou.

Ressalte-se, ademais, que a manutenção do indeferimento da tutela de urgência não importa juízo definitivo contrário à tese da agravante. Ao revés, preserva-se a adequada instrução do feito originário, inclusive com a exibição de documentos já determinada pelo juízo
a quo,
medida apta a melhor esclarecer: a) se houve, ou não, pedido efetivo de trancamento; b) qual o conteúdo dos protocolos mencionados; c) como se operou a classificação acadêmica da autora; d) qual a composição exata do saldo cobrado; e e) qual a validade formal e material do chamado instrumento de confissão e novação de dívida.

Nessa moldura, a decisão agravada, longe de representar negativa arbitrária de tutela, revela postura jurisdicional prudente e tecnicamente adequada ao estágio processual da causa. O indeferimento não decorreu da rejeição definitiva da narrativa autoral, mas da constatação de que o acervo então apresentado não era suficiente para superar, em cognição sumária, a contradição instaurada pelo documento de confissão/novação e pela ausência, até então, de prova robusta dos fatos constitutivos alegados pela autora.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos do artigo 300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente a determinação de regularização do aditamento do FIES e matrícula perante a instituição de ensino superior
.”
(RAI n. 1020766-79.2020.8.11.0000, 4a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300 do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela na forma pleiteada pela autora, ora agravante.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Por todo o exposto, entendo que não se encontram demonstrados, de forma cumulativa e bastante, os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026